Tribunal: STF
Processo: HC 64110
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-13
Data de publicação: 1987-03-13

Ementa:
PEDIDO QUE NÃO SE CONHECE, POR NÃO SE COMPORTAR NA COMPETÊNCIA
ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL (ART. 119, I, 'H', DA CONSTITUIÇÃO).
CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFICIO, PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O
JULGAMENTO EM LIBERDADE, DADO O MANIFESTO EXCESSO DE PRAZO NA
INSTRUÇÃO.